Tribunal: CARF
Processo: 19679.007843/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.007843/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
QUALITY SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. DESIGN OU DECORADOR DE INTERIORES.
ATIVIDADE NÃO VEDADA.
A atividade do profissional de decoração não se assemelha nem se confunde
com a atividade da profissão regulamentada de arquiteto. Assim, deve-se
deferir a permanência do contribuinte no regime do Simples, por tal serviço se
caracterizar como assemelhado a quaisquer das atividades previstas no inciso
XIII do art. 9o da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para julgar procedente o pedido de inclusão retroativa da
contribuinte no Simples, de 01/01/2002 a 31/12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-16.537, de 28 de fevereiro de
2008, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPOI, que julgou a manifestação de inconformidade da
Recorrente improcedente, mantendo o indeferimento de inclusão retroativa, de 01/01/2002 a
31/12/2004, no Simples, sob o argumento de exercício de atividade impeditiva, qual seja,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007843/2004-24
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

serviços profissionais de arquiteto ou de assemelhados, nos termos do inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317/96.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido, que será
complementado adiante:
Trata o presente processo, formalizado em 01/06/2004, de solicitação de
reenquadramento no Simples desde 01/01/2002, tendo a interessada instruído o pleito •
com as seguintes alegações:
1.1. A empresa foi constituída em 30/06/1999 e não efetuou opção pelo Simples junto à
SRF.
1.2. Em 31/01/2002, conforme documento anexo (anexou documento às fls. 20 a 22),
implementou modificação em seu objeto social e solicitou opção ao regime em questão
com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002. Desde então, passou a cumprir todas as
normas legais relativas ao Simples, entregando as Declarações Simplificadas e
efetuando os recolhimentos respectivos (juntou documentos às fls. 27 a 40).
1.3. Em maio de 2004 foi impedida de transmitir a Declaração Simplificada, pois
constava como desenquadrada da sistemática simplificada.
1.4. A empresa não recebeu comunicado ou notificação acerca do referido
desenquadramento.
1.5. O desenquadramento do Simples foi improcedente.
2. Em 04/10/2006 a interessada protocolizou o processo 11610.009535/2006-88 (fl. 42),
solicitando o renquadramento no regime simplificado no período de 01/01/2002 a
31/12/2004 (fl. 43).
3. Referido processo foi anexado a este em 08/11/2006, conforme Termo de Juntada à
fl. 53, compondo as fls. de nos 43 a 51.
4. Tal pleito foi indeferido em 09/11/2006, pela Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, por meio da Decisão DICAT n° 989/2006, sob
o fundamento de que o resultado da pesquisa prévia constante dos autos indica que o
CNAE-Fiscal da interessada, correspondente ao código 7499-3-06, constitui fator
impeditivo à opção pelo Simples, nos termos do art. 90, inciso XIII, da Lei n° 9.317, de
05/12/1996, e art. 20, inciso XII, da Instrução Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006 (fl.
60).
5. Consignou-se que a simulação da opção pelo Simples foi implementada com a
utilização do sistema Sivexweb, tendo em vista os ditames da Nota Técnica
CORAT/CODAT/DIPEJ/n° 044, de 12/05/2004.
6. Acrescentou-se, ainda, que a empresa foi excluída do Simples em razão do Ato
Declaratório Executivo de exclusão n° 483.976 (fls. 56 e 57), tendo sido cientificada do
ADE pelo Edital n° 280/2003 (fls. 58 e 59).
7. Comunicada do indeferimento em 07/12/2006 (fl. 61 - verso), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 28/12/2006
(razões às fls. 62 e 63 e anexos à fls. 64 a 78), com as seguintes alegações:
7.1. A empresa apresentou, por ocasião do requerimento para inclusão no Simples,
documento emitido pela SRF em 18/03/2002 e denominado "Informações de Apoio para
Emissão de Certidão", que registra, dentre outras informações, a indicação "Optante do
Simples a partir de 01/01/2002" (anexou documento à fl. 64, que já havia sido anexado
à fl. 15).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

7.2. A partir do momento da confirmação pela SRF de que a empresa estava enquadrada
no regime simplificado, passou a cumprir todas as exigências legais aplicadas às
empresa optantes pela sistemática em questão, inclusive com a entrega das Declarações
Simplificadas para os anos-calendário 2002, 2003 e 2004.
7.3. A recorrente entende que cumpriu as normas legais aplicáveis, principalmente em
relação aos pagamentos em DARF na rubrica do regime, no período em que estava
enquadrada no Simples.
7.4. Requer o enquadramento no Simples para o período de 01/01/2002 a 31/12/2004.
Referida manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. NOTIFICAÇÃO E QUESTIONAMENTO.
Comprovado nos autos que a contribuinte foi regularmente cientificada do ADE, e não
apresentou os recursos cabíveis, na época própria, à autoridade competente, a
manifestação da interessada deve ser considerada como pedido de inclusão com efeitos
retroativos, tendo cm vista a definitividade do ato que a excluiu.
DECORAÇÃO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que presta serviços profissionais na área de decoração está impedida
de optar pelo Simples.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
Preliminarmente Inicialmente, cumpre esclarecer que este recurso permite o
conhecimento integral da matéria que constitui o objeto do processo.
A fundamentação do v. acórdão, no sentido de que os recursos apresentados pela
Contribuinte deveriam ser recebidos como pedido de inclusão com efeitos retroativos
não tem razão de ser.
Isto porque, mesmo tendo se escoado o prazo inicial para impugnação ao ADE n°
483.976, é de se considerar que, independentemente de eventual direito adquirido, a
inclusão da Contribuinte na sistemática tributário do "Simples" já havia sido deferida,
com o cumprimento de todas as exigências legais aplicáveis à empresa, inclusive com a
entrega das declarações simplificadas para os anos-calendário 2002, 2203 e 2004.
Ora, não há que se "enquadrar retroativamente" o que já existia. A hipótese, portanto, e
de mera validação dos procedimentos e contribuições legitimamente efetuados pela
Contribuinte, ora recorrente.
Tanto é assim que este processo se iniciou por ato de "exclusão" (fls. 56/57), o que
implica na consideração de que a empresa, de fato, estava enquadrada na tipificação
tributária em comentário.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

Assim sendo, o entendimento de que descabe, no âmbito do presente, discussão acerca
das questões atinentes ao ADE que excluiu a contribuinte do Simples, não tem
fundamento, caracterizando tal entendimento evidente cerceamento de defesa ao
exercício do contraditório assegurado à contribuinte.
Requer, portanto, o reconhecimento da improcedência da fundamentação e da decisão
do v. acórdão recorrido, para o fim de se conhecer e julgar integralmente as razões de
defesa da contribuinte.
Mérito
O v. acórdão 123/134 desconsiderou a natureza jurídica e tributária de microempresa
atribuída à Recorrente, focalizando questão apenas numa ilegítima interpretação
extensiva nos óbices legais insertos no art. 90, XIII, da Lei 9.371/1996.
Ora, a Constituição Federal, em seu art. 179, dispõe que "a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-
las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei"
(gn).
Um primeiro princípio, portanto, e este de natureza constitucional, é que as
microempresas, como a Recorrente, por comando cogente constitucional, têm direito à
simplificação de suas obrigações.
E é sob esta ótica - o direito constitucional de simplificação de suas obrigações - que
deve ser analisada toda norma infraconstitucional que regule as obrigações tributárias e
administrativas da Recorrente.
Tal não sucedeu no v. acórdão recorrido.
No presente caso, a Recorrente foi excluída do "Simples" porque, conforme alteração de
seus atos constitutivos, foi incluída a atividade de "decoração" em seu objeto social, a
qual, supostamente, lhe impediria o exercício do direito ao tratamento diferenciado em
questão, já que estaria incluída dentre as atividades típicas do "arquiteto", relacionadas à
fls. 129 e seguintes.
A própria decisão recorrida dá motivo à sua reforma, quando sustenta que a execução
dos serviços de decoração cabe aos técnicos, e não aos "arquitetos", profissões
absolutamente distintas. A arquitetura é profissão regulamentada, que requer habilitação
legal específica com inscrição em conselho, ordem ou órgão profissional.
O mesmo ocorre com outras profissões elencadas no art. 90, XIII, da Lei 9.371/1996,
como o médico, o advogado e o engenheiro.
Tais profissões não possuem atividades "assemelhadas", exatamente por exigirem
habilitação legal para o seu exercício.
O conceito de "assemelhados", inserto no inciso XIII, do art. 9°, da Lei retro citada, só
pode ser aplicado às atividades naturalmente genéricas, que não exigem habilitação
legal, e que devem ser analisadas casuisticamente, como a atividade do "consultor".
Isto porque a regra geral de hermenêutica tributária exige a interpretação restritiva de
qualquer norma excepcional, exatamente por contrariar a regra geral.
Como a "decoração" não é atividade privativa de arquiteto, e atividade legalmente
regulamentada não tem função "assemelhada", o objeto social da Recorrente não está
incluído nas restrições ao enquadramento no Simples, de modo que a exclusão que lhe
foi imposta é manifestamente ilegal.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

Entendimento diverso seria o mesmo que impor à Recorrente obrigação tributária sem
imposição legal anterior, contrariando expressamente o princípio da legalidade
tributária, inscrito no art. 150, I, da CF/88, que impede o emprego de analogia para
exigir tributo sem previsão legal (art. 108, § 1°, do CTN).
E o Judiciário vem se manifestando no exato sentido das razões deste recurso, a
demonstrar o desacerto do v. acórdão recorrido, como, exemplificativamente, se
demonstra: (...)
Também deve ser considerado que a "decoração" é somente uma dentre as várias
atividades que constituem o objeto social da Recorrente.
Com a exclusão da Recorrente do Simples, as demais atividades relacionadas às fls. 128
passam a ser injustamente tributadas sem os benefícios que a lei atribui ao contribuinte
especial, em evidente ato de ilegalidade que a deixa em desvantagem tanto com relação
ao fisco quanto aos demais prestadores de serviços concorrentes em sua atividade.
Isto posto, requer a este E. Conselho que se digne conhecer e dar integral provimento ao
presente recurso, para o fim de, revendo o v. acórdão recorrido, reconhecer a legalidade
do enquadramento da Recorrente no "Simples" no período e nos termos objetos deste
processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de não exercer, de fato, qualquer atividade vedada a sua inclusão retroativa no
Simples.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Porém, existem hipóteses legais impeditivas de enquadramento no Simples.
No caso dos autos, a o pedido de enquadramento retroativo no Simples, feito pela
Recorrente, foi indeferido em razão da atividade econômica supostamente por ela exercida com
fulcro no artigo 9o, XIII da Lei no 9317 de 05/12/1996, in verbis:
Art.9o, Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica :
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor,
consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Grifo nosso)
A grande questão, portanto, é identificar se a referida atividade pode ser
equiparada aos serviços prestados por arquitetos ou por qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida, assim como entendeu a instância a quo,
ou se não, se ela independe de habilitação profissional, como quer fazer crer o contribuinte.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

23. No caso dos autos a prestação de serviços externos de decoração de escritórios
comerciais e serviços auxiliares para instalação de móveis e artigos de decorações para
escritórios e residências, por conta própria e/ou terceiros, encontra vedação expressa no
comando legal do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, por tratar-se de prestação de
serviços profissionais de arquiteto ou assemelhados.
(...)
25. Por todo o exposto, verifica-se que a atividade de decoração é própria de arquitetos
e técnicos na área de arquitetura. Por esse motivo, como dito, as empresas que exercem
essa atividade não podem optar pelo Simples nos termos do art. 9°, inciso XIII, da Lei
n°9.317/1996.
26. Registre-se que a vedação é para "a pessoa jurídica que preste serviços
profissionais de", devendo-se assentar o fato de que basta o exercício da prestação dos
serviços assemelhados ao de arquiteto, com ou sem supervisão, assinatura ou execução
por profissional regulamentado, para que a opção pelo Simples seja vedada. Diante
disso, mesmo que os serviços sejam prestados por outro tipo de profissional ou pessoa
não qualificada, a pessoa jurídica não poderá permanecer no regime simplificado,
porquanto se trata do exercício de atividades assemelhadas à profissão de arquiteto.
27. Aliás, à semelhança entre a prestação de serviços de decoradores não habilitados
com a de arquiteto, corrobora ainda a descrição detalhada das atividades de decorador
de interiores, constante da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, aprovada pela
Portaria do Ministério do Trabalho n° 1.334, de 21/12/1994 (DOU de 23.12.1994): (...)
Vale destacar que não se encontra em discussão a atividade efetivamente
desenvolvida pela Recorrente. Não há dúvidas de que ela desenvolve a atividade de decoração e
design de interiores. A questão é, por outro lado, determinar se a referida atividade pode ser
equiparada aos serviços prestados por arquitetos ou por qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida, assim como entendeu a instância a quo,
ou se não, se ela independe de habilitação profissional, como quer fazer crer o contribuinte.
Analisando a questão, entendo assistir razão à Recorrente, pois sob a égide da Lei
9317/96, a atividade desenvolvida pela Recorrente, em verdade, não se confunde com a atividade
de engenharia, sendo certo que a proibição do artigo 9°, inciso XIII, não alcança a situação dos
autos. Afinal, em meu pensar essas atividades não se equiparam àquelas exercidas por
profissionais com habilitação legalmente exigida.
Em meu sentir, são atividades distintas e que não podem ser equiparadas. É certo
que, embora, um arquiteto esteja apto a desempenhar as atividades de designer ou decorador de
interiores, tais atividades não são privativas de um arquiteto, podendo ser desempenhada por um
profissional sem qualquer exigência legal de habilitação.
Por conseguinte, concordo com a Recorrente quando afirma em suas razões
recursais que “como a "decoração" não é atividade privativa de arquiteto, e atividade
legalmente regulamentada não tem função "assemelhada", o objeto social da Recorrente
não está incluído nas restrições ao enquadramento no Simples, de modo que a exclusão
que lhe foi imposta é manifestamente ilegal”.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

Ademais, o termo “assemelhado” não pode ser entendido como uma lacuna legal
a possibilitar a adoção da analogia. Neste caso tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo (art. 96 e art. 108 do Código Tributário Nacional). Em
tempo, para ser utilizado para exclusão do Simples, deve ser acompanhado de conjunto
probatório forte, produzida pelo Fisco. de que tal atividade seria assemelhada à profissão
mencionada na lei, em observância ao princípio da verdade material.
Este Tribunal possui precedentes nesta mesma linha de raciocínio, ou seja, de que
a atividade em discussão não era vedada pela Lei no 9.137/1996, conforme se demonstra pelas
ementas a seguir reproduzidas:
EXCLUSÃO. DESIGN OU DECORADOR DE INTERIORES. ATIVIDADE NÃO
VEDADA. A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades
impeditivas, não se assemelha à do arquiteto e não dependia de habilitação profissional
legalmente exigida, não havendo fundamento para a exclusão da sistemática do
Simples. (Acórdão no 1001-001.955, Relatora: Andréa Machado Millan, Data:
04/08/2020)
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DESIGN
OU
DECORADOR
DE
INTERIORES.
ATIVIDADE NÃO VEDADA. A atividade de decoração de interiores não consta do rol
de atividades impeditivas, nem se assemelha à do arquiteto. Não há, na espécie,
fundamento para a exclusão da sistemática do Simples. (Acórdão no 1002-001.241,
Relator: Marcelo Jose Luz de Macedo, Data: 05/05/2020)
Ressalte-se que tais acórdãos enfrentaram situações fáticas semelhantes à do
presente processo.
Desta forma, pinça-se trecho do voto condutor da última decisão mencionado
(Acórdão no 1002-001.241 prolatado em 05/05/2020), em que o relator, inclusive, destacou que
até o ano de 2016, não havia uma lei específica a qual dispusesse sobre a profissão de decorador
ou designer de interiores e que isso somente veio a acontecer com da Lei no 13.369/2016, cuja
vigência deu-se a partir 12/12/2016, não podendo era aplicada retroativamente:
(...)
Assim, de pronto, destaque-se que as atividades de designer ou decorador de
interiores não dependem – levando-se em conta o ano-calendário de 2002 – de
habilitação profissional.
Cumpre-nos, então, identificar se elas podem ser equiparadas as atividades
desenvolvidas por arquitetos.
Sobre o assunto, convém transcrever a seguinte notícia, publicada no sítio oficial
do CAU/BR Disponível em https://www.caupi.gov.br/?p=3217. Acessado em
06/04/2020:
A diferença entre o arquiteto, o design de interiores e o decorador
12 de março de 2013
É comum confundir decorador, designer de interiores com o arquiteto. A
confusão leva a alguns problemas graves relacionados à atribuição legal e
responsabilidade civil. É comum ver decoradores ou designers de interiores
proporem alterações em paredes, aberturas, ampliações ou demolições. Isto é
ilegal, decoradores e designers não dispõem do diploma legal que os habilitem
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

interferir na obra física. Se houver um acidente, o cliente não terá a quem
responsabilizar. Surge a pergunta: Qual a diferença entre o arquiteto, o design de
interiores e o decorador? É comum contratar serviços de decoração para mudar
as características físicas da obra ou projeto. No entanto, há uma delimitação
importante entre os profissionais, notadamente quanto à atribuição legal e
responsabilidade técnica.
O decorador é aquele profissional formado (ou não) em um curso de curta
duração ou é um autodidata. Suas atribuições são muito restritas, pois seu
conhecimento sobre vários componentes de uma obra é nulo. Sua função
restringe-se à escolha de acessórios, móveis ou cores sem que altere fisicamente
a obra. Não pode interferir no ambiente nem mesmo no detalhamento de
mobiliários cuja atribuição é do designer de interiores.
O designer de interiores, além do trabalho do decorador que vem ao final do
projeto tem a função de elaborar o espaço coerentemente, seguindo normas
técnicas de ergonomia, acústica, térmico e lumino técnica além de ser um
profissional capaz de captar as reais necessidades dos clientes e concretiza-las
através de projetos específicos. A reconstrução do espaço através da releitura do
layout, da ampliação ou redução de espaços, dos efeitos cênicos e aplicações de
tendências e novidades técnicas, do desenvolvimento de peças exclusivas. Porém
seu trabalho restringe-se a ambientes internos, é o profissional habilitado para
atuar em projetos de interiores, auxiliando o arquiteto a resolver os espaços da
edificação de forma a atender melhor as necessidades do cliente, para
complementar o fechamento da obra.
O arquiteto e sua formação se dão através dos cursos de arquitetura e urbanismo
que tem duração de cinco anos, onde são abordados temas com, história da arte,
história da arquitetura e do urbanismo, representação gráfica, informática,
resistência dos materiais, construção, planejamento urbano, projeto de
edificações, conforto ambiental, paisagismo, arquitetura de interiores, entre
outros. A formação em um curso de arquitetura permite que atue em várias áreas
como: estudo e planejamento de projetos, execução de desenho técnico,
elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade,
execução de obra e serviços técnicos. Seu trabalho se inicia a partir do momento
em que se escolhe o terreno para a construção, ou seja, a implantação de seu
projeto; com parecer sobre localização, legislações idílicas e urbanas, aspectos
ambientais e topográficos.
Segundo Gislaine Vargas Saibro, arquiteta urbanista e conselheira suplente do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o design de interiores ainda não
é reconhecido como uma profissão regulamentada e o principal entrave
encontrado pelos profissionais é em relação à proibição de mexer com a estrutura
física do ambiente, como derrubar ou construir paredes. Anna Galeotti lembra
que toda alteração estrutural do ambiente precisa passar por um profissional de
arquitetura ou engenharia civil. Os arquitetos tem uma profissão regulamentada
por um conselho de classe, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
Sendo assim, seus trabalhos são acompanhados por um documento chamado
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) onde constam os dados do projeto
e/ou obra e as devidas atribuições do contratado. Sua formação então abrange
conhecimentos em projetos em geral como os projetos de paisagismo e
urbanismo, à avaliação do terreno para a implantação do projeto, passando por
detalhamento de interiores, até o gerenciamento da obra. O arquiteto trata da
concepção da obra, residencial ou comercial, total ou parcial, das reformas e
restaurações, internas e externas, incluindo aberturas, fechamentos, colunas,
vigas, escadas e tudo que tenha haver com a relação entre os espaços, sua
destinação e usos. Após a intervenção do arquiteto, vem o design de interiores e,
por fim, a decoração.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

Ao contratar serviços para projetos de obras novas, reformas e restauros, contrate
um profissional habilitado, exija um Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT. Esta atitude lhe dará segurança técnica e legal. Quando contratar um
design de interiores ou um decorador, tenha um arquiteto para supervisionar os
trabalhos a fim de garantir a beleza e a segurança da sua obra. Cartões de vista,
portfólios ou anúncios confundem serviços de decoração e design de interiores
como sinônimos de arquitetura. O uso do termo arquitetura na decoração se faz
tão somente por causa do status e glamour, mas é totalmente ilegal, sujeito a
penalidades para quem exerce ou contrata o profissional não legalmente
habilitado.
A formação em diversas áreas de um arquiteto permite um bom embasamento
artístico e uma visão abrangente dos espaços. Arquitetos devem estar preparados
para executar um projeto em escala urbana, projetos de grande porte ou no
interior de uma residência. Os decoradores são profissionais com conhecimento
voltado para elementos decorativos como o de cortinas, tapetes, mobiliários,
luminárias e outros elementos e estilos de decoração que complementam o
interior de um apartamento. Este pode ser o profissional indicado para planejar
espaços internos, para casos de pequenas mudanças ou definição de acabamentos
e mobiliários, porém na teoria não podem fazer qualquer tipo de reforma que seja
necessária haja alteração da composição inicial de paredes, fiações, estruturas,
etc. Mesmo que a o profissional tenha experiência essa função não é atribuída
aos decoradores, pois os mesmos não tem formação profissional qualificada para
tal função. Na verdade, decoração e arquitetura têm abordagens comerciais
diferentes.
Quanto aos arquitetos podemos dividir três tendências profissionais:
Primeiro os que se dedicam à decoração de interiores, estes muitas vezes são
assuntos dos emergentes da classe alta (o que não é nenhum crime) e, até por
isso mesmo, aparecem mais. O sucesso indiscutível dos eventos do tipo Casa
Cor, que unem casa e mercado e cuja visitação atrai milhares de leigos e supera
as mostras de arquitetura, é um exemplo vivo dessa atração pela arquitetura de
interiores.
Segundo citamos os arquitetos de edificações, projetistas ou executores que se
ressentem das consequências financeiras causadas pelo menor reconhecimento
despertado por seu trabalho. Este seguimento se ressente quando os anúncios
imobiliários mencionam em grandes caracteres o nome dos responsáveis pelos
halls de entrada dos prédios e simplesmente omitem o escritório que projetou
todo o edifício, tarefa mais complexa, longa e cara do que o lobby, por mais
talentoso que seja aquele que o ambientou. Muito embora não se possa
generalizar a questão, os arquitetos de edificações recebem por seu trabalho
porcentagens menores sobre o custo da obra do que os decoradores – mesmo se
considerados os maiores porte e custo das construções. Além disso, nos projetos
de interiores entram outros componentes (comissionamento de vendas),
remunerados até mais do que o próprio projeto, o gerenciamento ou a execução
da obra. Cabe aos arquitetos de edificações, além de lutar por um estado mais
justo da profissão, encontrar os meios de reconhecimento que os arquitetos de
interiores ou decoradores conseguiram.
A terceira tendência são os arquitetos que receberam formação em urbanismo e
podem planejar regiões e bairros, estes são encontrados na maioria nos órgãos
públicos e nas universidades, vivem as dificuldades geradas pela má
remuneração, muitos empregadores públicos e até privados não respeitam a
Legislação e não cumprem o piso salarial definido por Lei Federal que é de 6,5
salários mínimos por jornada de 6 horas e de 8,5 salários por jornada de 8 horas
diárias. E pasmem, o edital de seleção para arquitetos da PUC – Goiás o valor do
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.007843/2004-24

salário é de R$ 2.800 por jornada de 8 horas. Logo a PUC pioneira do ensino de
Arquitetura em Goiás.
Para piorar a situação, existe o imenso problema da desunião da classe à qual
pertencemos. Apesar de batalharmos nas associações profissionais, a disputa
insana pelo mercado, poluído por um número absurdo de profissionais, faz com
que nós mesmos entreguemos aos nossos contratantes as armas para que
rebaixem nossos honorários.
(Garibaldi Rizzo, arquiteto; urbanista; gerente – Políticas Habitacionais –
Secretaria de Estado das Cidades; presidente – Sindicato de Arquitetos/Goiás)
Percebe-se, portanto, se tratar de atividades distintas, não equiparadas. E como
muito bem pontuado pelo contribuinte, embora um arquiteto esteja apto a desempenhar
as atividades de designer ou decorador de interiores, tais atividades não são privativas
de um arquiteto, podendo ser desempenhada por um profissional sem qualquer
exigência legal de habilitação – mais uma vez, repita-se que tudo isso levando em conta
o ano-calendário de 2002.
(...)
A atividade de design ou decoração de interiores não pode ser caracterizada
como assemelhada à atividade de arquiteto, não exigindo, ao tempo dos fatos,
habilitação técnica para sua prestação, tampouco inscrição no CREA. Há uma
nítida delimitação profissional própria.
Ante a informalidade do serviço prestado e seu distanciamento dos serviços
próprios de arquitetura, nota-se, com embasamento nas decisões
supramencionadas, que o enquadramento do contribuinte no Simples é a posição
mais adequada à finalidade buscada por este regime tributário. (Grifou-se)
Assim sendo, entendo que os serviços prestados pela Recorrente não se
enquadram nas atividades insertas no art. 9°, inciso XIII da Lei n°9.317/1996, são sendo,
destarte, vedada sua opção pelo Simples.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário analisando, para julgar procedente o pedido de inclusão retroativa da contribuinte no
Simples, de 01/01/2002 a 31/12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital